Tribunal: STF
Processo: ARE 1590490
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Tutela de urgência em ação cominatória. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Enunciado nº 735 da Súmula/STF. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento em que se manteve decisão liminar parcialmente concessiva de tutela de urgência em ação cominatória, determinando a remoção de publicações e a abstenção de novas manifestações com conteúdo ofensivo.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso extraordinário contra acórdão que aprecia decisão interlocutória de natureza liminar; (ii) estabelecer se houve o necessário prequestionamento das normas constitucionais invocadas; e (iii) determinar se a decisão recorrida violou a liberdade de expressão ao impor restrições a publicações.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário é incabível contra decisões interlocutórias ou que apreciam tutelas provisórias, por não configurarem decisão de única ou última instância, nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição e do enunciado nº 735 da Súmula/STF.

    4. O acórdão recorrido tem caráter provisório e não resolve definitivamente a controvérsia, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para sua análise por meio de recurso extraordinário.

    5. A jurisprudência do STF veda a utilização do recurso extraordinário como meio de impugnação de decisões liminares ou interlocutórias, ainda que proferidas em agravo de instrumento.

    6. As normas constitucionais apontadas como violadas não foram objeto de debate no acórdão recorrido, inexistindo prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF.

    7. Conforme o enunciado nº 279 da Súmula/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

    8. A jurisprudência do STF admite a responsabilização posterior e a restrição de conteúdos em casos de abuso da liberdade de expressão, mediante proteção à honra e à dignidade.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.